Tribunal: TJMT
Processo: 1009957-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009957-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 048.106.041-36 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO, CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE E BONS ANTECEDENTES E EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO FAVORÁVEL DE CORRÉUS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
“MEDIANTE TERMO DE COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS”
– PACIENTE SEGREGADO HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO E DEZ MESES – DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA RECONHCIDA – PLURALIDADE DE CRIMES – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – PACIENTE DENUNCIADO SOMENTE POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO – RESULTADO FINAL DA LEI –
MEDIDA MAIS GRAVOSA DO QUE O PRÓPRIO PROVIMENTO FINAL BUSCADO NA AÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO TJMT E TJMG – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPERATIVIDADE – ACÓRDÃO DO STJ – JULGAMENTO DE OUTRO
HABEAS CORPUS
– SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA

- EXTENSÃO DOS EFEITOS AO PACIENTE JUSTIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal, ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade (STJ, HC no 412.778/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009957-59.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO FRANCA NISHIKAWA

PACIENTE(S):

RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema Primus).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 9.7.2022
“sem prolação de sentença”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 25.5.2022); 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 3)
“o paciente é réu primário, tem bons antecedentes (Súmula 444 do STJ), residência fixa e ocupação lícita”
; 4) faria jus à extensão dos efeitos da decisão
“favorável aos corréus Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa de Azevedo, nos autos dos Habeas Corpus no 1019612- 89.2021.8.11.0000 e 1008012-37.2022.8.11.0000”
, por estarem na mesma situação jurídica.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais”
(ID 129242172), com documentos (IDs 129242176/126670189).

O pedido liminar foi deferido outorgar liberdade processual ao paciente (ID 129496680).

O Juízo Singular prestou informações (ID 130477699).

A i. Procuradoria Criminal de Justiça opina denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Operação Rubrum Imperi - Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública - As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Excesso de prazo – Súmula 52 do STJ – Instrução encerrada - Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso – Direito de extensão – Necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via estreita do habeas corpus, a antecipação da análise da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 130891652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente nos seguintes termos:

“[...] O paciente encontra-se segregado preventivamente desde o dia 9.7.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses.

No caso, reconhece-se que a dilação de prazo para formação da culpa decorre da pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados – da representação da paciente e corréus por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e dos atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em habeas corpus], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Não obstante, verifica-se que o paciente foi denunciado somente por organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013 – [e não por tráfico de drogas], cuja pena, em abstrato, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, ao passo que se encontra segregado cautelarmente há 1 (um) ano e 10 (dez) meses.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC no 412.778/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).

Registre-se que, no dia 29.10.2021, no julgamento do HC N.U 1019612- 89.2021.8.11.0000, esta e. Câmara Criminal concedeu liberdade provisória ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, por situação processual idêntica [denunciado apenas por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013], de modo a justificar a extensão dos efeitos dessa decisão ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP [...]”
(ID 129496680).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente vinculada aos atos da ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), devendo confirmar eventual mudança de endereço (CPP, art. 282, § 1o, art. 310, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares pelo juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022